Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714692-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: VITORIA DE CASTRO CHEMP, ANA CAROLINA LEMOS FREIRE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação n.o 0722344-72.2022.8.07.0007, não reconheceu a nulidade de citação alegada pelo ora agravante e manteve a penhora de valores em seu desfavor. Verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. E, apesar de ter dito que recolheria o preparo, nada foi juntado aos autos. Em consulta ao PagCustas, verifica-se que a guia de custas de preparo foi criada, mas não consta o pagamento. Ressalte-se que em caso de pagamento por boleto (única hipótese em que o pagamento não é registrado imediatamente no sistema), é obrigação do recorrente apresentar o comprovante de pagamento do preparo no mesmo dia da interposição do recurso, sob pena de ter que recolher em dobro, caso tarde na comprovação da regularidade do preparo, ou seja, mesmo que tenha feito o pagamento tempestivamente, o simples fato de deixar de comprovar a regularidade nos autos já atrai a obrigação de recolher em dobro. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador